Tribunal: STF
Processo: ARE 1525685
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “REMESSA NECESSÁRIA E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MARACANÃ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO E DA AMMA (AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE). RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Existindo elementos probatórios suficientes à formação da convicção do julgador, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento ao direito de defesa, nos termos da Súmula nº 28/TJGO. 



    2. Não obstante a autarquia municipal (AMMA) possua autonomia financeira, orçamentária, patrimonial, detém responsabilidade legal (LCM nº 276/2015) de implantar, administrar, manter, preservar, recuperar, supervisionar e fiscalizar a arborização urbana, as unidades de conservação, áreas verdes e demais recursos naturais (art. 39, inciso VII), possui o Município de Goiânia legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de sua responsabilidade subsidiária.



    3. Nos termos da Lei nº 12.651/12 (Código Florestal), a APP é caracterizada como faixa de terreno onde é vedada a construção, cuja exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana se dão de forma totalmente excepcional e em numerus clausus, somente nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei, mediante rigoroso procedimento de licenciamento administrativo. É, portanto, induvidosa essa prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da APP.



    4. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado, consoante a súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça.



    5. A ocupação indevida de área pública não pode ser reconhecida como posse, mas mera detenção. Neste sentido, eis o enunciado da Súmula 619 do STJ: ‘A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.’



    APELOS E REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram “indevida intervenção do Poder Judiciário na elaboração de políticas públicas que são de competência do Poder Executivo, interferindo na alocação orçamentária do Município” (e-doc. 21).



    Asseveraram que, “a par da nítida afronta ao art. 2º da Constituição Federal – Princípio da Separação dos Poderes, a condenação da AMMA e do Município de Goiânia, de forma solidária, ofende, também, o orçamento programa, instrumento de planejamento do Poder Executivo que permite identificar os programas, os projetos e as atividades em que o Governo pretende realizar, além de estabelecer os objetivos, as metas, os custos e os resultados esperados, oferecendo, então por isso, maior transparência nos gastos públicos” (e-doc. 21).



    Pediram fosse “o Recurso Extraordinário conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, a fim de julgar improcedentes os pedidos em face do Município de Goiânia e da AMMA, uma vez que está devidamente demonstrado que o Poder Público não foi o causador do dano ambiental, bem como pelo fato de ofender o princípio constitucional da separação dos poderes e interferir nas políticas públicas e orçamentárias do Poder Executivo” (e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    4. Os agravantes argumentam que “não há necessidade de discussão de matéria fática probatória, mas sim unicamente de direito. Isso porque a determinação, em ação judicial, para que o Executivo faça a implantação de unidade de conservação, implante o Conselho Consultivo da unidade de conservação Parque Municipal Maracanã e elaborar e aprovar o Plano de Manejo, é medida pontual que o Poder Judiciário está adotando em face do detentor da prerrogativa constitucional de instituir políticas públicas, que é o Poder Executivo” (e-doc. 28).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Tem-se na espécie ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Goiás contra o Município de Goiânia/GO, Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA e Arlinda Barreto Caetano, pela qual se objetivou a “desocupação e reintegração de posse da área pública localizada na Alameda Maracanã, entre a Av. Cristo Rei e Av. Cristóvão Colombo, no Setor Jaó, destinada originariamente a implantação do Parque Maracanã, no Setor Jaó, nesta Capital, ao Município de Goiânia, que se encontra indevidamente ocupada pela Requerida Arlinda Barreto Caetano” e “a imposição da obrigação de fazer aos Requeridos Município de Goiânia e Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA para que façam a efetiva proteção do Parque Municipal Maracanã, localizado no Setor Jaó, nesta Capital, mediante a elaboração e execução de projeto técnico visando efetivar a implantação da unidade de conservação, bem como a elaboração e execução do respectivo plano de manejo, conforme determinação constante na Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de unidades de Conservação – SNUC” (e-doc. 2).



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), e:



    a) CONDENO o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA:



    a.1) na obrigação de fazer a promover a desocupação da área objeto da lide, porventura não desocupada voluntariamente no prazo abaixo estabelecido (item c.2) e imitir-se na posse da área de uso comum do povo, objeto da lide;



    a.2) na obrigação de fazer consistente em demolir toda e qualquer construção existente na área objeto da lide, retirando dela os escombros e entulhos, após a efetiva desocupação da área. 



    b) CONDENO o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA e a AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – AMMA: 



    b.1) na obrigação de fazer consubstanciada no dever de, no prazo de 06 (seis) meses, após a efetiva desocupação da área, implantar a unidade de conservação Parque Municipal Maracanã, criado no ato de aprovação do Setor Jaó, obedecendo a forma estipulada nos artigos 22 e seguintes da Lei Federal 9.985/00;



    b.2) na obrigação de fazer consubstanciada no dever de, no prazo de 06 (seis) meses, após a efetiva desocupação da área, elaborar e apresentar em juízo os estudos técnicos relativos à implantação da unidade de conservação Parque Municipal Maracanã, que contemplem: aspectos inerentes ao clima, solo, recursos hídricos, levantamento arqueológico, inventário de fauna, inventário de flora, definição de zona de amortecimento e outros aspectos técnicos relevantes;



    b.3) na obrigação de fazer consubstanciada no dever de, no prazo de 06 (seis) meses, após a efetiva desocupação da área, instituir e implantar o Conselho Consultivo da unidade de conservação Parque Municipal Maracanã, devendo, ainda, fazer prova em juízo que o mesmo está em funcionamento;



    b.4) na obrigação de fazer consubstanciada no dever de, no prazo de 06 (seis) meses, após a efetiva desocupação da área, elaborar e aprovar o Plano de Manejo da unidade de conservação Parque Municipal Maracanã, devendo, ainda, no prazo de 01 ano, fazer prova em juízo de sua efetiva implantação”(e-doc. 7).



    O recurso de apelação interposto foi desprovido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça goiano. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou, naquilo que é pertinente à matéria discutida neste recurso extraordinário com agravo: 



    “De imediato, destaco que, consoante Laudo Técnico Pericial LTPA 054/2003 – PRC 23/03 (fls. 08/36 do ICP), do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente – CAOMA, acostado no evento n. 01, constatou-se que o Parque Maracanã é considerada de preservação permanente e não é edificável, vez que na mesma existem nascentes que drenam para o Córrego Jaó por canalização subterrânea paralela à Alameda Maracanã, sendo a vegetação original típica de espécies de terrenos brejosos ou muito úmidos, razão pela qual recomendou-se a proteção da referida área.



    Além disso, em vistoria realizada pela Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA foi verificado degradações como depósito de entulhos, criação de animais domésticos, 1 (uma) construção irregular e uma tubulação que direcionava água da drenagem realizada nas proximidades da área em questão, isto é, na quadra 78, da Rua J-42.



    Dito isto, correta a sentença que estatuiu que a edificação promovida em área de preservação permanente é ilegal e deve ser demolida.



    Nos termos da Lei nº 12.651/12 (Código Florestal), a APP é caracterizada como faixa de terreno onde é vedada a construção, cuja exploração econômica direta, desmatamento ou ocupação humana se dão de forma totalmente excepcional e em numerus clausus, somente nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei, mediante rigoroso procedimento de licenciamento administrativo.



    É induvidosa essa prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da APP, nela interditando, com pouquíssimas exceções submetidas a rigoroso procedimento de licenciamento administrativo, o uso econômico direto, isto é, exploração agropecuária, silvicultura, plantio ou replantio com espécies exóticas, instalação de equipamentos de lazer, construção ou manutenção de edificações, impermeabilização do solo, limpeza, carpina, plantio de gramíneas, capim, etc.



    Com efeito, conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente equilibrado a característica de direito absoluto, certo é que ele se insere entre os direitos indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e a sua inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo 
(art. 225, caput, da CF/1988).



    Não à toa, em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado, consoante a súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    E mais, convém sobrelevar que ocupação indevida de área pública não pode ser reconhecida como posse, mas mera detenção. Neste sentido, eis o enunciado da Súmula 619 do STJ: ‘A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.’



    Logo, a sentença deve ser mantida incólume” (e-doc. 9).



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais quanto a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social, como o saneamento básico e as medidas preventivas de danos ambientais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público agravante.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal não se comprova tenha ocorrido, no caso, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 
2. Esta Corte admite, em casos excepcionais, seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese. 4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 5. Agravo interno provido” (RE n. 1.407.817-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 
2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, 
§ 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF.6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”(RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    8. Diferente do alegado pelos agravantes, o acórdão recorrido harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 (“Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”). Tem-se na ementa do acórdão:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)'”(RE n. 684.612, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2023, grifos nossos).



    Ainda que se entenda que o decidido no julgamento daquele tema de repercussão geral guardaria relação com todos os direitos fundamentais e não apenas com o direito à saúde, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem determinou elaboração de plano para a proteção de área de preservação permanente, dando cumprimento ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado posto no art. 225 da Constituição da República, nos exatos limites da tese fixada por este Supremo Tribunal.



    9. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias quanto à adequação e à proporcionalidade das medidas impostas pelo Poder Judiciário ao Município agravante exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESPOLUIÇÃO DE RIO. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.434.729-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 9.10.2023, DJe 11.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Constitucional. 3. Parque ecológico. Unidade de conservação. Decreto Distrital nº 26.437/2005. Obrigação de implementação e proteção, com cercamento, recategorização do parque, desocupação da área e sua recuperação, dentre outros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.184.761-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora